Tribunal: STJ
Processo: 0015767-02.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029464 - TO(2025/0323536-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIO DE LUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIANA RODRIGUES FONSECA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADORES
: ANA GABRIELA PELAGIO ALVES POGGIO - TO006870
RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTO
CENTRAL.
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA N.
AGRAVO INTERNO
568/STJ.
COMO ÚNICO RECURSO CABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de que o
recurso especial teve seu seguimento negado na origem com base na
aplicação de precedente qualificado (Tema n.
).
568/STJ
2. Nos termos do
alínea “b”, e § 2o, do
,
art. 1.030, inciso I,
CPC/2015
é incabível agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a
apelo nobre por aplicação de entendimento firmado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de
origem, o único meio impugnativo cabível.
3. A sistemática dos precedentes qualificados atribui ao Tribunal de
origem competência para proceder ao juízo de conformidade entre o caso
concreto e a tese firmada, não sendo possível, nessa hipótese, a devolução da
matéria ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo em recurso
especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56336754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d93a7f7-363d-41af-9738-1e459286e92d

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d93a7f7-363d-41af-9738-1e459286e92d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029464 - TO(2025/0323536-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIO DE LUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIANA RODRIGUES FONSECA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADORES
: ANA GABRIELA PELAGIO ALVES POGGIO - TO006870
RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTO
CENTRAL.
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA N.
AGRAVO INTERNO
568/STJ.
COMO ÚNICO RECURSO CABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de que o
recurso especial teve seu seguimento negado na origem com base na
aplicação de precedente qualificado (Tema n.
).
568/STJ
2. Nos termos do
alínea “b”, e § 2o, do
art. 1.030, inciso I,
CPC/2015,
é incabível agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a
apelo nobre por aplicação de entendimento firmado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de
origem, o único meio impugnativo cabível.
3. A sistemática dos precedentes qualificados atribui ao Tribunal de
origem competência para proceder ao juízo de conformidade entre o caso
concreto e a tese firmada, não sendo possível, nessa hipótese, a devolução da
matéria ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo em recurso
especial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
RAIO DE LUZ e CLAUDIANA RODRIGUES FONSECA contra decisão monocrática,
de minha relatoria, que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de
que o Tribunal de origem negara seguimento ao recurso especial com base na aplicação
de precedente repetitivo (Tema n.
), sendo o agravo interno, na instância de
568/STJ
Documento eletrônico VDA56062637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ed52c8df-8c40-43f8-880c-66ef6beddd2e

origem, o único recurso cabível para impugnar eventual equívoco na sua
aplicação. Transcrevo, a propósito, a ementa do acórdão (fl. 130):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO COMO ÚNICO RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

No agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão de
inadmissibilidade possui natureza híbrida, porquanto fundada não apenas na aplicação do
Tema n.
mas também na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de
568/STJ,
prequestionamento, o que justificaria a interposição simultânea de agravo interno na
origem e de agravo em recurso especial. Afirma, assim, a adequação da via eleita e
pugna pelo conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 144-153).
Contraminuta não foi apresentada (fl. 160).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 131-136; grifos
diversos do original):

O recurso não comporta conhecimento.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no
, por entender que o acórdão
alínea
, do
art. 1.030, inciso I,
b
CPC/2015
recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado no
julgamento do
(Tema 568), julgado sob a sistemática dos
REsp n. 1.340.355/RS
recursos repetitivos, já que considerou que a efetiva constrição de bens da
devedora tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional
previsto no
e parágrafos da
art. 40
Lei n. 6.830/1980.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o único recurso
cabível para suscitar possíveis equívocos na aplicação, pelo Tribunal de origem, de
precedente vinculante, é o agravo interno, a ser julgado pelo próprio Tribunal de
origem, não havendo previsão legal para o cabimento de qualquer outro meio de
impugnação.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, na sistemática introduzida pelo rito dos recursos
repetitivos, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir o juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado
em recurso repetitivo ou em repercussão geral, conforme preceitua o
do
Assim, eventuais equívocos ou excessos na
art. 1.040, inciso II,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA56062637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ed52c8df-8c40-43f8-880c-66ef6beddd2e

aplicação do precedente vinculante devem ser discutidos na própria instância
ordinária, mediante agravo interno dirigido ao órgão prolator da decisão, e não por
meio de recurso especial.
Essa conclusão decorre da lógica racionalizadora da sistemática dos
recursos repetitivos, tal como assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior
na Questão de Ordem no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
1.154.599/SP,
DJe de
segundo a qual:
12/5/2011,
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória,
na qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme consignado na decisão agravada e como se extrai do
juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem, o não seguimento do recurso
especial apoiou-se, de forma determinante, na conclusão de que o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento firmado no Tema n.
segundo
568/STJ,
o qual a efetiva constrição patrimonial tem o condão de interromper o curso da
prescrição intercorrente.
Embora a decisão de inadmissibilidade também faça menção à incidência da
Súmula n. 7 do STJ e à ausência de prequestionamento, tais fundamentos foram
invocados em caráter subsidiário, como razões de reforço, não se evidenciando como
determinantes para o juízo negativo de admissibilidade, que se amparou, de forma
suficiente e autônoma, na aplicação do Tema n. 568/STJ.
Tal conclusão é corroborada pelo próprio dispositivo da decisão de
admissibilidade (fl. 62), que expressamente negou seguimento ao recurso especial com
fundamento no
alínea ‘b’, do CPC. Confira-se: "[a]nte o exposto, com
art. 1.030, inciso I,
fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial
e determino a remessa dos autos à Secretaria de Recursos Constitucionais para as
providências pertinentes.".
Nesse contexto, a decisão agravada alinhou-se à jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, no sentido de que, uma vez negado seguimento ao recurso especial
com fundamento no
I, “b”, do
por aplicação de precedente
art. 1.030,
CPC/2015,
vinculante, o único recurso cabível para impugnar eventual equívoco na aplicação da tese
repetitiva é o agravo interno, a ser dirigido ao próprio Tribunal de origem, nos termos do
§ 2o do referido dispositivo legal.
A sistemática dos recursos repetitivos atribui ao Tribunal de origem
competência para proceder ao juízo de conformidade entre o caso concreto e o
precedente qualificado, sendo-lhe reservada, com exclusividade, a análise acerca da
adequada incidência da tese firmada. A admissão, em tais hipóteses, do agravo em
recurso especial implicaria esvaziamento da lógica racionalizadora do sistema de
Documento eletrônico VDA56062637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ed52c8df-8c40-43f8-880c-66ef6beddd2e

precedentes qualificados, com indevida devolução a esta Corte de matéria já
uniformizada em sede repetitiva.
Assim, a alegação da parte agravante de que a decisão de inadmissibilidade
possuiria natureza híbrida, a justificar a interposição simultânea de agravo interno na
origem e de agravo em recurso especial, não se mostra suficiente para infirmar a
conclusão adotada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:09
Código de Controle do Documento: ed52c8df-8c40-43f8-880c-66ef6beddd2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.464 / TO
Número Registro: 2025/0323536-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157670220238272700 157670220238272700
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIO DE LUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIANA RODRIGUES FONSECA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADORES : ANA GABRIELA PELAGIO ALVES POGGIO - TO006870
RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIO DE LUZ
AGRAVANTE
: CLAUDIANA RODRIGUES FONSECA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PALMAS
PROCURADORES : ANA GABRIELA PELAGIO ALVES POGGIO - TO006870
RENATO ARRUDA MARTINS - TO008209
Documento eletrônico VDA56313751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 78f0e250-872c-4035-9374-4737e017de36

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:08
Código de Controle do Documento: 78f0e250-872c-4035-9374-4737e017de36